Tribunal: TJDFT
Processo: 0740209-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 0033881-20.2015.8.07.0018. COBRANÇA DE PASSIVOS PREVIDENCIÁRIOS. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. TABELA MAJORADA. REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. LIMITAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL AOS SUBSTITUÍDOS DO SINDICATO-AUTOR. LIMITAÇÃO SUBJETIVA EXPRESSA QUANTO AOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO PREVISTA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO.
1. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE883642 (Tema n. 823) não se aplica às hipóteses em que o título executivo judicial prevê limitação subjetiva expressa quanto aos efeitos da condenação, situação que deve privilegiar a coisa julgada.
2. A sentença proferida na Ação Coletiva n. 0033881-20.2015.8.07.0018 restringiu os seus efeitos aos associados do Autor (SINDIRETA), estabelecendo expressa limitação subjetiva quanto aos efeitos da condenação, de modo que, não tendo o exequente (agravado) comprovado a condição de filiado ao tempo do ajuizamento da ação, não é parte legítima para executar o título judicial, sob pena de violação à coisa julgada.
3. A declaração acostada aos autos de referência e que atesta a filiação do agravado ao SINDIRETA/DF não serve para comprovação da legitimidade, porquanto não consta a data em que teria ocorrido a filiação e a expedição se deu às vésperas do ajuizamento da execução de origem, a sugerir que o ato de filiação se deu, unicamente, com vistas a assegurar o reconhecimento da legitimidade ativa da parte.
4. Agravo de Instrumento provido. Cumprimento de sentença extinto, em razão de ilegitimidade ativa. Unânime.